Tribunal: STF
Processo: ADPF 351
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 154; 161; 167; 170; 172; 182; 188; 192; 197; 199; 200, II; e 201, caput, todos da Lei n. 985 do Município de Morro Agudo, São Paulo, de 8 de novembro de 1984, por meio dos quais autorizado estabelecimento, por parte do Poder executivo, de alíquotas e bases de cálculo de diversas taxas e criada a taxa de limpeza de logradouros públicos.



    Adalberto Tomazelli, mediante a petição/STF n. 93.344/2020, busca a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Sustenta haver interesse por ser contribuinte no citado Município. Destaca ser o responsável pela denúncia, junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que deu origem à proposição desta ação.



    2. Nos termos do caput do art. 7º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a regra é o indeferimento da intervenção de amicus curiae nos processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade. A exceção, prevista no § 2º, confere ao Relator a discricionariedade de, observados os parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, deferir, mediante despacho irrecorrível, a manifestação de órgãos ou entidades. 



    O postulante, pessoa natural, parte do pressuposto de deter interesse subjetivo quanto à solução da controvérsia, sem revelar representatividade ou contribuição expressiva à compreensão do tema. 



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de não se qualificar ao ingresso, na condição de amicus curiae, em processo objetivo, voltado à tutela da ordem jurídico-constitucional, pessoa natural a veicular interesse individual e concreto no desfecho da demanda (ADI 3.396 AgR, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 14 de outubro de 2020; ADPF 513 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae formulado por Adalberto Tomazelli.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente



r